Tribunal: STF
Processo: AI 536742
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Ato administrativo: anulação: Súmula 473.
A
   administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
   ilegalidade (Súm. 473).
2. Recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia relativa ao prazo de decadência do
   direito de a Administração anular seus próprios atos quando
   eivados de ilegalidade decidida à luz de legislação
   infraconstitucional - Decreto 20.910/32 - a cujo reexame não se
   presta o recurso extraordinário.
3. Recurso extraordinário:
   questão relativa à revisão de ato administrativo que concedeu
   pensão por morte à filha solteira, que demanda reexame de
   interpretação de legislação local, inviável no recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 280.